Tribunal: TJSP
Processo: 0004563-77.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004563-77.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LUIZ
FERNANDO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004563-77.2020.8.26.0344 -Voto no 24.343
2
Agravo em Execução no 0004563-77.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público
Agravado: Luiz Fernando Gonçalves
VOTO No. 24.343
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da
decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime
semiaberto. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom
comportamento carcerário do reeducando, de modo a
demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de
realização de exame criminológico que não se mostra
conveniente no atual momento, considerando as limitações
impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus.
Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
29/31, proferida em 12 de maio de 2020 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Renata Biagioni, da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Marília, que deferiu a progressão ao regime
prisional semiaberto em favor do reeducando LUIZ FERNANDO
GONÇALVES.
Irresignado, o Parquet interpôs recurso de
agravo, sustentando, em síntese, o não preenchimento dos
requisitos
legais
para
a
concessão
do
benefício.
Subsidiariamente, requereu a realização de exame criminológico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004563-77.2020.8.26.0344 -Voto no 24.343
3
para a apuração do preenchimento do requisito subjetivo (fls.
1/8).
O recurso foi respondido (fls. 45/56), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 57) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 69/71).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o
agravado cumpre pena total de 11 anos, 2 meses e 12 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de
roubo, sendo um deles majorado pelo concurso de pessoas, e um
delito de receptação simples, já tendo resgatado 52,32% de sua
reprimenda até 09/03/2020, com TCP previsto para 11/07/2025
(fls. 13/16 boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento
dos requisitos de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o agravado
já cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão do
benefício, como bem delineado na decisão agravada e
reconhecido pelo próprio Parquet.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
à concessão da progressão o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.
No presente caso, observe-se ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004563-77.2020.8.26.0344 -Voto no 24.343
4
magistrada mencionado na própria decisão agravada que o
reeducando apresentou bom comportamento carcerário durante o
cumprimento de pena no regime prisional fechado (fl. 31), fato
corroborado pelo atestado comprobatório de fl. 17.
Nessa linha de raciocínio, levando em
consideração (i) o preenchimento do requisito legal objetivo, (ii)
as informações acerca do bom comportamento carcerário e da
ausência de cometimento de faltas disciplinares por parte do
sentenciado (fl. 15), de modo a demonstrar a assimilação da
terapêutica penal, e (iii) a atual situação de pandemia mundial
causada pelo coronavírus, com reflexos na saúde dos detentos
no interior dos estabelecimentos prisionais, impondo dificuldades
para a realização de exames criminológicos, haja vista a
suspensão parcial dos expedientes presenciais e a diminuição de
funcionários disponíveis, a progressão ao regime prisional
semiaberto não só é direito subjetivo do agravado, mas também
medida proporcional e harmônica ao atual momento vivido pela
sociedade, tal como constou na decisão ora guerreada, a qual
deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator